Tribunal: TJMT
Processo: 1008069-09.2023.8.11.0004
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008069-09.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[WESLEY ALMEIDA SOUZA - CPF: 917.978.881-53 (RECORRENTE), BERNARDO LEANDRO CARVALHO COSTA - CPF: 021.691.950-92 (ADVOGADO), ROGERIO RODRIGUES BURJACK - CPF: 907.581.101-20 (RECORRIDO), FABIANA MENDES COELHO - CPF: 692.457.031-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1008069-09.2023.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças

Recorrente(s):

Rogerio Rodrigues Burjack

Recorrido(s):

Wesley Almeida Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04 de abril de 2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO. PROJETO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA CIVIL. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO. EXECUÇÃO PARCIAL. DEVOLUÇÃO PARCIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Consta dos autos que em 14/04/2021 o autor contratou os serviços do recorrente, para reformar sua residência conforme contrato de projeto de arquitetura e engenharia, contudo o reclamante assevera que houve descumprimento do prazo de entrega de 90 (noventa) dias, e por isso pugnou pela rescisão e devolução dos valores pagos, na monta total de R$ 5.700,00, sendo R$ 4.500,00 do projeto inicial pagos na assinatura do contrato e R$ 1.200,00 pago em 03/09/2021 após pedido de alteração do projeto com inclusão de ambiente. Afirma que o reclamado entregou apenas planta baixa motivo do pedido de rescisão.

2. Em contrapartida o recorrente, assevera que realizou o envio dos projetos no prazo e que o reclamante é quem descumpriu o contrato, não havendo que se falar em devolução dos valores, pois pende apenas da fase de execução e acompanhamento da obra, que só não foi realizada por culpa exclusiva do reclamante que desistiu por questões financeiras de sua execução. Comprovando o envio das duas propostas de projeto para aprovação sem retorno do reclamante.

3. Pois bem, conforme
mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso
: “
é possível verificar que a parte autora celebrou um contrato de prestação de serviço com a parte reclamada e que neste contrato não consta cláusula de rescisão contratual e nem multa (Id 126341602), o que faz com que este juízo se valha do artigo 7° do Código de Defesa do Consumidor para ponderar os direitos das partes com base na equidade.

O fato é que,
em que pese a parte autora alegue que o requerido não terminou o projeto contratado, a parte requerida trouxe provas suficientes de que o projeto foi
finalizado em sua boa parte
e enviado para a parte autora para aprovação (Id 13101437, 131014639), fato este que pode ser comprovada pelos prints trazidos pelo próprio autor em que a parte reclamada envia fotos do projeto (Id 126341595). Desta forma, tendo a parte reclamada cumprido boa parte do projeto cabe a este juízo arbitrar o valor do trabalho executado em 50% do contrato, que já havia sido concluído pela requerida, faltando apenas a execução e a fase de construção com visitas a obra.
”.

4. De modo que é incontroverso a inexecução total do contrato, pois não há juntada de todas as etapas de projeto pelo recorrente, assim como, há o pedido de desistência pelo recorrido após primeira etapa do contrato, inegável a execução parcial do contrato, portanto mantenho a devolução parcial dos valores, uma vez que não há provas de que o contratante agiu dolosamente para a inexecução total e não há provas de que o contratado enviou todo projeto solicitado, sendo incontroverso a ausência das últimas etapas contratadas e ausente cláusula penal estipulada.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para CONDENAR, a parte Reclamada a restituir 50% do valor pago com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo desembolso pela parte autora. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024